Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-91.2019.8.11.0079
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-91.2019.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 066.845.344-31 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CENIRO ANTONIO FRANCESCHET - CPF: 153.853.700-10 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS/LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral requerida, especialmente quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade.

A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da Constituição Federal, inclusive em hipóteses de omissão específica, como no caso de falha na manutenção da rede elétrica.

Restando demonstrado, por meio de laudo técnico não impugnado, que o incêndio que atingiu a propriedade rural do autor teve origem em curto-circuito ocasionado por conduta omissiva da concessionária, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 333011394 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no
1001093-91.2019
proposta em face de
CENIRO ANTONIO FRANCESCHET
proveu parcialmente o apelo
“para fixar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, afastar a multa por litigância de má-fé e reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional em iguais partes dos honorários advocatícios no mesmo valor fixado em primeiro grau.”.

Em suas razões de ID 335398368 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de erro material ao afirmar que o laudo “não foi impugnado”, quando a impugnação é expressa e detalhada. Defende a ocorrência de omissão ao ignorar as criticas técnicas apresentadas ao laudo unilateral e por ausência de enfrentamento de todas as causas alternativas do incêndio. Alega que o julgado é contraditório, pois admite simultaneamente que a audiência não foi redesignada e que existe “robusto conjunto probatório”.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para serem sanados os vícios elencados, com a reforma do acórdão, para ser julgado desprovido o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de erro material, omissões e contradição do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Na petição inicial, o autor alegou que, em 19/09/2019, por volta das 11h30min, um incêndio de grandes proporções atingiu sua propriedade rural, situada no Sítio Minuano, no PA Santa Lúcia, causando a destruição de aproximadamente 48 hectares de pastagem, 1,5 km de cercas e, principalmente, a perda de aproximadamente 800 a 1.000 caixas de frutos de pequi, principal fonte de sua subsistência. Sustentou que o evento teve como causa provável um curto-circuito provocado por fios da rede de energia da concessionária ré que teriam se rompido ou entrado em contato com árvores da região, conforme aponta laudo técnico juntado aos autos. Alegou falha na prestação do serviço, violação ao dever de manutenção da rede elétrica e responsabilidade objetiva da concessionária. Pleiteou, assim, indenização por danos materiais no valor de R$136.484,00, lucros cessantes, danos morais no valor de R$99.800,00, além de custas e honorários advocatícios.

A ré, regularmente citada, apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de prova idônea do nexo causal e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de responsabilidade objetiva, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Requereu a improcedência dos pedidos.

Após instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda, condenando a concessionária ao pagamento de R$109.680,00 a título de danos materiais, R$10.000,00 a título de danos morais, além de custas, honorários advocatícios em favor do autor e multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a Energisa interpôs apelação conforme já relatado.

Pois bem.

Inicialmente a apelante sustenta o cerceamento de sua defesa, sob o argumento de que o juízo de origem não redesignou audiência de instrução e julgamento após cancelamento anterior, não prospera.

Analisando os autos, observa-se que a parte ré não comprovou ter diligenciado para requerer nova audiência, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da produção da prova oral para elucidar controvérsia fática.

Verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).” (Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Ademais, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante. A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu. 2. Recurso improvido. (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017)”

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de depoimento testemunhal, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, apresentado de forma clara e inteligível.

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Prosseguindo, a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese ex vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelada, analisando detidamente os autos, verifico que restou sobejamente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da parte recorrida, consistente em não realizar a adequada manutenção da rede elétrica e o incêndio da área de terras pertencente ao apelado.

No caso concreto, o incêndio que atingiu a propriedade do autor foi suficientemente comprovado pelos documentos e laudo técnico unilateral, que embora produzido pela parte, não foi tecnicamente impugnado pela concessionária.

Decisões anteriores deste Magistrado, inclusive, já firmaram orientação semelhante. No Recurso de Apelação Cível no 1000748-24.2022, reconheceu-se que:

“É ônus da concessionária adotar medidas preventivas de manutenção e poda de vegetação sob a rede elétrica, cabendo a ela demonstrar a regularidade dessa conduta. A ausência de prova técnica contrária conduz à responsabilização.”

A tentativa da ré de deslocar o regime para a responsabilidade subjetiva, com base em suposta conduta omissiva, não se sustenta. Inclusive, é cediço que a responsabilidade objetiva se aplica inclusive às omissões das concessionárias, desde que verificada a falha no dever de manutenção e vigilância da rede.

Dito isso, inafastável a falha na prestação do serviço mesmo porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos conforme estabelece o artigo 140 § 2o da Resolução 414 da Aneel.

A propósito:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A re, na condicao de pessoa juridica de direito privado prestadora de servico publico de fornecimento de energia eletrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados sao a efetiva ocorrencia dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionaria de servico publico, isso nao afasta a aplicabilidade da legislacao consumerista ao caso. 2.
Configurado, no caso ora em apreco, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestacao de servicos que redundou na ocorrencia de danos patrimoniais e morais a demandante, tendo em vista o incendio ocorrido em sua residencia conjuntamente ao estabelecimento comercial de seu marido, o qual foi originado a partir de um defeito no transformador da rede de energia eletrica.
(...) NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Neste contexto cumpre registrar que a distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar a inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução.

Dito isso, não há como acolher a pretensão recursal quanto à alegação de ausência de responsabilidade da Apelante e consequente dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara e deste e. Sodalício, in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
– PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO.
A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (N.U 1005755-86.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS QUE SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO –– RECURSO DO AUTOR - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA QUEIMA DE MUDAS DE SERINGUEIRAS E OUTRAS ESPÉCIES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO REFERIDO DANO QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADO NÃO PODENDO SER ARBITRADO DE FORMA PRESUMIDA - RECURSO DA ENERGISA S/A DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Demonstrado nos autos que o incêndio e os danos materiais decorreram de um atrito dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, é devida a indenização pelos danos materiais que se encontram comprovados nos Autos. No caso o incêndio causado na propriedade rural do Autor em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral, tendo em vista que não se pode admitir o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor moral, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios.
Quando o valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade considerando as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes não há falar em redução. No caso com relação a pretensão à indenização decorrente da perda de mudas de seringueiras e outras espécies de plantas pretendido pelo Autor, cumpre anotar que não é possível presumir o montante ou quantidade de mudas perdidas uma vez que não há comprovação do efetivo prejuízo decorrente da referida perda, não podendo ser arbitrado valor mínimo como pleiteado.” (N.U 1002396-23.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
INCENDIO EM IMÓVEL RURAL. FOGO ORIGINÁRIO DE ATRITO DE UMA ARVORE COM O FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO PROVOCADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de incêndio provocado por falha na prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de incêndio causado por falha na prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que não realizou a devida manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, resultando no incêndio que causou danos à propriedade da autora. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, incluindo a falta de manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, que resulte em incêndio e danos à propriedade.”
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível n. 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 29/05/2024; TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020.” (N.U 1000323-94.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso.

O STJ já decidiu sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEIS RURAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS EMERGENTES. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei no 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e os incêndios ocorridos nas propriedades rurais dos autores/apelantes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré/requerida.
2. Demonstrados os danos materiais suportados e não sendo possível mensurá-los, é possível a remessa da aludida apuração para a fase de liquidação de sentença. 3. É inviável o acolhimento do pedido de reparação por lucros cessantes quando não comprovado o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio dos ofendidos. 4. Inexistente prova da efetiva lesão de ordem subjetiva decorrente da narrativa fática exposta na petição inicial, o desacolhimento do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão probatória como meio de facilitação de defesa,não confere presunção absoluta às afirmações deduzidas pela parte autora, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova para a demonstração do direito alegado
. (STJ - AREsp: 1904463 GO 2021/0158059-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021).” - grifo nosso.

Assim, a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelo autor.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Dessa forma, há nexo causal entre a falha na manutenção da rede elétrica e o incêndio, e a sentença deve ser mantida nesse ponto.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026